Tribunal: TJES
Processo: 5001386-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001386-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IZABEL RODRIGUES COSTA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001386-49.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

EMBARGADO:
IZABEL RODRIGUES COSTA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
o
pôs embargos de declaração em face do v. acórdão de
Id 1642352
,
que
negou provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento
por el
e
interposto.

Nas razões de
Id 1706284
,
o
embargante
sustenta, em síntese, que o aresto é omisso, pois
não se manifestou adequadamente acerca
da alegação de que o fundamento utilizado pelo juízo de piso para afastar os parâmetros da Resolução TJ/ES nº 06/2012 é genérico, posto que baseado na defasagem dos valores fixados pela referida resolução.

É o relatório.
Em mesa
para julgamento.

Vitória (ES),
10 de fevereiro
de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001386-49.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

EMBARGADO:
IZABEL RODRIGUES COSTA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

v o t o

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
o
pôs embargos de declaração em face do v. acórdão de
Id 1642352
,
que
negou provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento
por el
e
interposto.

Nas razões de
Id 1706284
,
o
embargante sustenta, em síntese, que o aresto é omisso, pois não se manifestou adequadamente acerca
da alegação de que o fundamento utilizado pelo juízo de piso para afastar os parâmetros da Resolução TJ/ES nº 06/2012 é genérico, posto que baseado na defasagem dos valores fixados pela referida resolução.

Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de
E
mbargos de
D
eclaração, pretendendo
o
recorrente, na verdade, a rediscussão da matéria.

Não prospera a
alegação de que o acórdão recorrido seria
omisso
por não ter se pronunciado a respeito da alegaç
ão de que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de honorários periciais seria indevido, uma vez que afastada a Resolução nº06/2012, sob o fundamento de defasagem dos valores fixados em tal resolução, e consequente
mente
aplica
das
as Resoluções n.º 232/2016 e 233/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Isso porque o acórdão
abordou
expressamente tal questão e ressaltou o fato de que, desde que de forma fundamentada, o juiz poderá ultrapassar o limite fixado na tabela da Resolução CNJ nº232/2016 para arbitramento dos honorários periciais, bem como asseverou que, nos termos da
Ordem de Serviço nº 04/2016
deste e. TJ/ES,
os procedimentos de nomeação e pagamento dos peritos fo
ram
normatizad
os em consonância com a
referida resolução do CNJ.

D
essa forma, o
decisum
recorrido, entendendo suficiente a fundamentação exposta pelo juízo
a quo
para a definição dos honorários, negou provimento ao agravo.

É o que se observa dos seguintes excertos do acórdão embargado, que ora transcrevo:

[...] “Como assentei na decisão liminar, não obstante eventual limitação aos honorários periciais constantes da resolução TJES nº 06/2012, atos posteriores emanados do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, regulamentadores da matéria, especialmente a Ordem de Serviço TJES nº 004/16, possibilitam a fixação da verba honorário pericial em atenção à regulamentação nacional diligenciada pelo c. CNJ por meio das resoluções nº 232 e 233 de 2016.

Assim é a recomendação da Resolução 232/2016:

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

(...) § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.

Por sua vez, o anexo I da resolução indica o valor de R$ 370,00 como parâmetro mínimo. E, a despeito da Resolução 06/2012 do eg. TJES, após a edição dos atos em 2016 pelo c. CNJ, esta Corte de Justiça editou a Ordem de Serviço nº 04/2016, “CONSIDERANDO a normatização da matéria pelo CNJ através das Resoluções nº 127/2011, 232/2016 e 233/2016”, oportunidade em que foi normatizada a forma de nomeação e definidos requisitos aos pagamentos das perícias nos termos fixados pelas Resolução nº 232/2016 e 233/2016 do c. CNJ”.

[...] (grifo
s originais
)

Nada obstante, o c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada [...], sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(Edcl no MS 0257056-62.2014.3.00.0000/DF, S1- Primeira Seção, Relatora: Diva Malerbi, Data de Julgamento: 08/06/16, Data de Publicação: 15/06/2016).

Ademais, sobreleva destacar, ainda, que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"Os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"

(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

É que os embargos têm a específica função de, efetivamente, sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas.

Ademais, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001386-49.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

EMBARGADO:
IZABEL RODRIGUES COSTA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se
o
embargante contra matéria claramente abordada no v. acórdão, sem qualquer
omissão.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.